Tribunal: TJMT
Processo: 1031838-15.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031838-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[OSEIAS ALVES DA SILVA - CPF: 611.045.662-49 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), B&M TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 57.269.596/0001-47 (APELANTE), DEBORA CRISTINA MORAES - CPF: 748.140.282-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (424,1

KG). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEÍCULOS MODIFICADOS PARA OCULTAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS UTILIZADOS NO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c
.
c
.
art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). O recurso do condenado objetiva a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) e readequação da fração de exasperação na pena-base. A corré, pessoa jurídica, pleiteia a restituição dos veículos apreendidos utilizados no transporte da droga.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado diante da expressiva quantidade e do modo de transporte da droga; (
ii
) verificar a possibilidade de restituição dos veículos utilizados na traficância, sob alegação de propriedade e desconhecimento do uso criminoso.

III. Razões de decidir:

1.
A aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 exige a demonstração cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e não vinculação a organização criminosa.

2.
A elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (260,60 kg de cocaína, 135,65 kg de
skunk
e 27,85 kg de pasta base de cocaína), associada ao sofisticado modo de ocultação em compartimento adulterado de caminhão frigorífico, evidencia vínculo estrutural com organização criminosa e dedicação ao tráfico profissional, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição.

3.
Conforme exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga são vetores a serem considerados de forma preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, sendo válida a negativação das circunstâncias do crime com base nestes
fatores.

4.
A restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação da propriedade, da licitude da origem e da ausência de utilização no crime. No caso, os veículos foram usados deliberadamente no transporte da droga e estruturados para essa finalidade, sendo descabida a restituição à pessoa jurídica apelante, mesmo sob alegação de desconhecimento, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 30 do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A elevada quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas à preparação estrutural dos veículos para ocultação da droga, demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa e afastam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
2. A natureza e a quantidade da droga são vetores preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal à negativação das circunstâncias do crime
, realizadas de modo fundamentado
.

3
.
É incabível a restituição de veículos usados no tráfico de drogas quando comprovada sua preparação específica para o transporte ilícito, ainda que a propriedade seja alegadamente de terceiro.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e §4º, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06; art. 243 da CF/88;
arts
. 62 e 63 da Lei n. 11.343/06;
arts
. 118 e 120 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
AgRg
no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025

TJMT - N.U 1001454-39.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025, N.U 1004998-60.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025, N.U 1006337-56.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025,
Enunciado n. 30
e 39
da TCCR, DJE n. 10257, de 16/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de apelação criminal interpostos por Oseias Alves da Silva e B&M Transporte e Logística Ltda. contra a r. sentença pro
latada
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
, nos autos da ação penal nº 1031838-15.2024.8.11.0003.

O apelante Oseias Alves da Silva foi condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, [tráfico de drogas], c
.
c
.
art. 40, inciso V [entre Estados da Federação], ambos da Lei n
.
11.340/2006,
à
pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

Nos mesmos autos, foi decretado o perdimento dos valores e dos veículos apreendidos em favor da União, com fundamento no art. 243 do Constituição Federal e art. 63 da Lei n
.
11.343/2006.

Nas razões recursais, o apelante Oseias pugna pela readequação da pena na primeira fase da dosimetria, para que seja (i) aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a valoração negativa atinente “as circunstâncias do crime”; e (
ii
) reconhecida causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (id. 287966984)
.

Por sua vez, a Defesa da apelante B&M Transporte e Logística Ltda requer a restituição dos veículos caminhão, reboque e semirreboque, Marca/Modelo IVECO/STRALISHD 570S38TN, placas ATY0D80, cor vermelho, Renavam 173628753, Chassi 93ZS2MRH0A8806135, ano/modelo 2009/2010 e, caminhão, reboque e semirreboque, Marca/Modelo SR/IBIPORA SR3E FRIG, placas ATK0D80, cor branco, Renavam n
.
173489036, Chassi 9ª9CFF393A1DV8891, ano/modelo 2009/2010.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
pugnou
pelo desprovimento dos recursos, mantendo
incólume
a sentença vergastada (id. 287966984)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, manifesta-se pelo desprovimento
do
s
recurso
s
(Id.
290532378
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do
s recurso s interposto s pelo s apelante s
.

Para melhor compreensão

da pretensão recursal,

faz-se necessária

a transcrição de parte do que consta na denúncia
acerca

dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de maio de 2024, por volta das 12h30, na Rua São João, próximo à escola e berçário Aprendiz da Alegria, na cidade de Confresa/MT,
DIONE
Consta do incluso inquérito policial que na data de

07/11/2024, por volta das 21h00min, na BR 364, neste município e Comarca,

o denunciado OSEIAS ALVES DA SILVA foi preso em flagrante delito por

transportar, entre Estados da Federação, volumes, com massa bruta total de

424,1 kg (quatrocentos e vinte e quatro quilogramas e um grama),

distribuídos em 260,60 Kg (duzentos e sessenta quilogramas e sessenta

gramas), 135,65 Kg (cento e trinta e cinco quilogramas e sessenta e cinco

gramas), e 27,85 Kg (vinte e sete quilogramas e oitenta e cinco gramas), que,

após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de

COCAÍNA (260,60 Kg), MACONHA (135,65 Kg), e de PASTA BASE DE

COCAÍNA (27,85 Kg), drogas alucinógenas capazes de determinar

dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls.

18/29, ID 177624423.

São dos autos que no dia e hora supracitados,

durante fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal abordou a combinação de

veículos de carga, composta pelos veículos V1 - Iveco/
Stralishd
570s3, cor

vermelha, e placa ATY0D80 e V2 -
Sr
/
Ibipora
Sr3e
Fr
, cor branca e placa

ATK0D80, conduzida pelo denunciado OSEIAS.

Colhe-se que, durante verificação nos veículos, os

policiais constataram indícios de adulteração/manipulação nos parafusos das

travas das portas do baú frigorífico, ocasião em que se realizou uma

averiguação.

Consta que, em razão de se tratar de carga

refrigerada, procedeu-se à verificação do conteúdo transportado por meios

das janelas de ventilação do caminhão, momento em que os policiais

visualizaram sacos nas cores preta, verde e azul, divergentes da carga

declarada na nota fiscal (carne resfriada em peças, sendo traseiros e

dianteiros).

Logo, os policiais retiraram a trava da porta que

estava manipulada, ocasião em que apreenderam, em meio a carga, os

referidos volumes de cocaína, de
skunk
ou supermaconha, e de pasta base de

cocaína, e, ainda, 02 (dois) aparelhos celulares, ambos da marca Apple, e a

quantia de R$ 1.262,00 (um mil, cento e sessenta e dois reais), em dinheiro

(Termo de apreensão, fls. 14/16, ID 177624423).

Uma vez flagrado, Oseias informou que receberia a

quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pelo transporte das drogas de

Pimenta Bueno/RO a Belo
Horizonte-MG
.

Diante disso, Oseias foi encaminhado à Delegacia

de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu

desfavor.

Adequando-se a conduta de OSEIAS ALVES DA

SILVA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena

prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei nº

11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta

DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e

notificação

para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos

processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º

11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas
(
...
).

Passo a análise
das teses recursais
.

I – RECURSO DO APELANTE
OSEIAS ALVES DA SILVA.

Do pleito de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n. 11
. 343/06).

A defesa sustenta que a apelante faz
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. (...).

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Assim, o
benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Ao prolatar
a r.
sentença
condenatória
assim fundamentou o magistrado de primeiro grau:

(...)
Esclareço, conforme fundamentação oral, que é descabida,
in
casu
,
a aplicação do chamado tráfico privilegiado.
Ainda que se trate de
agente
tecnicamente primário e sem registro de antecedentes, a
inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, ligado a
organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico,
justifica a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4º, da Lei
Antitóxicos. É certo que o acusado estava envolvido com a atividade
criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas as quantidades e
naturezas variadas dos entorpecentes apreendidos, mas, principalmente,
devido às circunstâncias específicas da prática em questão, notadamente o
preparo prévio, minucioso e detalhado do veículo para ocultar os volumes de
drogas em suas estruturas.

Destaca-se que a expressiva quantidade e variedade de droga

apreendida (260,60 kg de cocaína, 135,65 kg de maconha e 27,85 kg de pasta
base de cocaína) se encontrava em um compartimento do caminhão baú que
foi previamente adulterado/manipulado. Salienta-se, neste caso, a especial
forma de acondicionamento dos entorpecentes, preparado especificamente
para ocultar a droga, que só pôde ser identificado em virtude da expertise dos
policiais. Verifica-se, portanto, que o caminhão baú foi alterado estruturalmente
para o acondicionamento da vultosa quantidade de entorpecente traficado.

Nesse sentido, é jurisprudência:

“Não se pode aplicar a causa de diminuição de pena prevista no

art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ao caso, porquanto o modus

operandi para a prática do crime, envolvendo utilização de

um veículo modificado para o acondicionamento da droga, o

que certamente contou com a participação de outros

indivíduos para alteração e preparação do veículo, bem como

para promover a disposição dos entorpecentes, revela o vínculo do apelante com organização criminosa a impedir a

aplicação da causa de diminuição de pena pleiteada.” (TJ-MT

10010798120228110086 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data

de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de

Publicação: 08/08/2022). –
destaquei
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

ACLARATÓRIOS ANTERIORES ACOLHIDOS PARA

DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DESTE

AGRAVO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS

INTERRESTADUAIS. TESES DE DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO

DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.

MAIS DE 4 KG DE COCAÍNA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO

PRIVILÉGIO. REDUTORA DO ART. 33, § 4°, DA LEI N.

11.343/06. INAPLICABILIDADE IN CASU. MODUS OPERANDI

QUE REFLETE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

CASO CONCRETO: REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA. QUANTUM DE PENA SOMADO A CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I –

(...) IV - Com efeito, o entendimento desta Corte Superior é de

que, "De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a

quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes

sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e

podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal,

cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada

flagrante ilegalidade no quantum aplicado" (
AgRg
no REsp

1898916/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de

27/9/2021). V - Por outro lado, no tocante à redutora do art. 33, §

4º, da Lei n. 11.343/06, não apenas a natureza e a quantidade da

droga foram utilizadas para afastar a minorante do privilégio, mas

também o modus operandi como um todo e, em especial, a forma

de acondicionamento (fl. 14) e a confiança do traficante (fl. 24),

sem olvidar do deslocamento interestadual das drogas.
Todos

argumentos
que se somam, o que, pelo entendimento da origem e

do anterior Relator neste STJ, denota sim a dedicação
a

atividades

criminosas. VI - Tal entendimento se coaduna ao julgado no RE n.

666.334/AM, em sede de repercussão geral (Tese n. 712), no qual

o col. Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a
natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser

utilizadas em duas fases do sopesamento das penas. VII
–
No

mesmo sentido, o recente entendimento firmado pela Terceira

Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n.

1.887.511/SP,
verbis
: "Não há margem, na redação do art. 42 da

Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade

judicial que redunde na transferência da análise desses

elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de

circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual

(...) O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele

que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita,

independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas,

para implementação de política criminal que favoreça o traficante

eventual (...) A utilização concomitante da natureza e da

quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases

da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico

privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura

bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso

Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de

repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de

Repercussão Geral n. 712) (...) A utilização supletiva desses

elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode

ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras

circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a

dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a

organização criminosa" (REsp 1887511/SP, Terceira Seção, Rel.

Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 1º/7/2021). VIII - Ademais,

considerando a pena aplicada (superior a 4 anos), a existência de

circunstância judicial desfavorável e a própria gravidade concreta

do delito (fl. 24), restou idônea a fundamentação que impõe o

regime inicial fechado em face do ora agravante, não havendo

falar em fixação de mais brando. Nesse sentido: "A instância

ordinária fundamentou a fixação do regime inicial
fe
chado em

razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela

quantidade de entorpecente apreendido. Assim, correta a fixação

do regime mais gravoso para início de cumprimento da pena

privativa de liberdade. Ademais, a quantidade de droga

apreendida também não recomenda a substituição por restritivas

de direitos" (
AgRg
no HC n. 774.815/MG, Sexta Turma,
Relª
.

Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 311/2022). IX - No mais, os argumentos

do habeas corpus atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 603.385/SP,

relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em

6/3/2023,
DJe
de 14/3/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. 115kg (CENTO E

QUINZE QUILOS) DE MACONHA. TESE DE BIS IN IDEM PELA

UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA TANTO PARA

ELEVAR A PENA-BASE QUANTO PARA NEGAR O REDUTOR.

NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS

FUNDAMENTOS CONCRETOS E DISTINTOS DA QUANTIDADE

DE ENTORPECENTE APREENDIDO. 1. Tal como referido, o

próprio Tribunal de origem, ao reconhecer o alegado bis in idem

decorrente da utilização da quantidade de droga tanto para elevar

a pena-base quanto para negar o redutor, declinou outros motivos

relevantes e concretos, distintos da quantidade de entorpecente,

para o fim de justificar a não concessão do privilégio, não

havendo, assim, que se falar em bis in idem. 2. Agravo regimental

improvido. (
AgRg
no REsp n. 1.762.450/MS, relator Ministro

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018,

DJe
de 12/12/2018).

Destaco, ainda, o Enunciado n.º 30 do TJMT: “A quantidade, a

forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência

de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,

são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de

modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,

§ 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização

de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em

16/05/2018).

Assim, por essas razões deixo de aplicar a causa de diminuição

de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, haja vista que

evidentemente descabida
in
casu
.
(...).
(grifos meus).

Correta a fundamentação do magistrado sentenciante, não merecendo reforma a r. sentença.

O
contexto fático
dos autos
permite concluir que o apelante não era apenas agente eventua
l
da

narcotraficância
, mas que mantinha vínculo permanente com essa atividade ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a variedade da droga apreendida, aliadas a outros elementos indicativos de profissionalismo no tráfico, são circunstâncias aptas a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme se verifica:

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado está devidamente justificado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela posse de arma de fogo, o que indica dedicação à atividade criminosa, afastando a condição de traficante eventual.
(...) (STJ, HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024).
(grifos meus).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, tendo em vista que restou amplamente demonstrado nos autos que o apelante não ostentava a condição de agente ocasiona
l
ou meramente circunstancia
l
do comércio de entorpecentes,
mas sim a de indivíduo que
desempenha papel preponderante no transporte interestadual de exorbitante quantidade e variedade de
substancias

entorpecentes
em veículo modificado especificamente para a
traficância
de grandes quantidades de
entorpecentes.

A quantidade exorbitante de entorpecentes
,
o total de 424,1 kg (quatrocentos e vinte quatro quilo
s

e cem gramas)
,
distribuídos em
260,60
kg
(duzentos e sessenta quilo
s
e 600 gramas)
de
cloreto de c
ocaína, 135,65
(cento e trinta e cinco quilos
e seiscentos e cinco centigramas)

de maconha, na modalidade “
S
kunk
”, também conhecida
por “supermaconha”, e 27,85 kg
(vinte e sete quilos e 850 centigramas)
de pasta base de
cocaína
,
o transporte interestadual
entre
Rondônia e
Mato Grosso e
Minas Gerais

e o
método de ocultação para o transporte

dissimulado de maneira sofisticada
no interior de
compartimento adaptado de caminhões frigoríficos
,

demonstram
que
o
apelante não é um mer
o
participante ocasional dentro da rede de tráfico,
mas parte da rede

de
atividades criminosas.

Não fosse o disposto no próprio
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
de
n. 30 d
este
TJMT:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
100269/2017, disponibilizado no DJE n
.
10257, em 16/05/2018)
,
entende este e.
Sodalício
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006
– DESCABIMENTO –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de droga confiscada e seu elevado valor econômico, aliados ao
modus operandi
empregado para a execução do narcotráfico, em que a apelante foi contratada mediante pagamento de expressiva quantia em dinheiro, recebeu os tabletes de cloridrato de cocaína em embalagens especialmente preparadas para caber dentro de um travesseiro e ocultar o odor característico do entorpecente, e dispunha de numerário em espécie, bilhetes de passagens e um smartphone para garantir o êxito da extensa viagem, bem assim, contactar-se com os diversos agentes criminosos, que lhe entregaram a droga na Rodoviária de Cuiabá/MT e estariam à sua espera na cidade de Goiânia/GO, onde a ré desembarcaria do transporte público interestadual de passageiros e ingressaria em automóvel que estaria à sua espera a fim de conduzi-la com as substâncias ilícitas até Recife/PE; indicam à toda evidência sua habitualidade delitiva, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Desprovimento do recurso defensivo. (N.U 1035457-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 02/10
/2024
). (grifos meus).

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE CONFISSÃO INFORMAL. NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

A defesa sustenta: (i) nulidade da confissão por ausência do “Aviso de Miranda”; (
ii
) nulidade da entrada policial em domicílio; (
iii
) redução da pena-base; (
iv
) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a ausência do “Aviso de Miranda” torna nula a confissão e as provas derivadas;

(
ii
) saber se houve invasão de domicílio sem mandado e sem consentimento válido;

(
iii
) saber se a pena-base foi majorada desproporcionalmente;

(
iv
) saber se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado;

(v) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do “Aviso de Miranda” na abordagem policial não configura nulidade absoluta, sendo exigida apenas nos interrogatórios formais. Inexistência de prejuízo à defesa.

4. A entrada no domicílio da ré foi autorizada pela própria acusada e, ademais, configurada hipótese de flagrante delito, legitimando a busca domiciliar.

5. A pena-base foi fixada em 9 anos com fundamento na quantidade de droga apreendida (5.509,11g de maconha), mas sem fundamentação concreta para justificar o aumento acima das frações usualmente aceitas. Redução para 6 anos na pena-base e, com atenuante da confissão, pena final redimensionada para 5 anos de reclusão.

6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante dos elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa (armazenamento, transporte, instrumentos típicos do tráfico e confissão de remuneração).

7. A gratuidade da justiça deve ser analisada na execução penal, fase adequada para aferição da real hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência do aviso de direito ao silêncio na abordagem policial não enseja nulidade da confissão informal, sendo exigível apenas em interrogatórios formais.

2. A entrada em domicílio consentida pela acusada, em situação de flagrante delito, é válida mesmo sem mandado judicial.

3. A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sob pena de redução proporcional.

4. O tráfico privilegiado exige prova de não dedicação à atividade criminosa, sendo inviável quando presentes elementos que indiquem habitualidade.

5. A gratuidade da justiça deve ser apreciada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, art. 563 e art. 804; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 846.549/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 09/09/2024; TJMT, Apelação Criminal 1001637-75.2022, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/05/2024.

(N.U 1001454-39.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE
23/05/2025
)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004998-60.2024.8.11.0037 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA SOMADAS AO MODUS OPERANDI DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA SEMIABERTO OU ABERTO. INCABÍVEL. PENA SUPERIOR À 08 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, ­caput), à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) apreensão de 55,5 kg de cocaína e 127,6 kg maconha, totalizando 171 tabletes; (
ii
) condenação com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecendo como circunstância
negativadora
a natureza e quantidade de droga apreendida; (
iii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; (
iv
) negativa da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, ante a comprovação de que o apelante integrou uma organização criminosa; (v) regime inicial fixado no fechado; (vi) o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais.

Requerimentos do recurso: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º); (
iii
) fixação de regime inicial menos gravoso; e (
iv
) concessão da justiça gratuita e isenção de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (
ii
) analisar o cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e ocorrência de bis in idem na fundamentação de afastou o benefício ao réu; (
iii
) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto ou aberto; e (
iv
) definir se o apelante faz jus à justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (55kg de cocaína e 127,6kg de maconha), devidamente considerada na dosimetria inicial, justifica a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina sua preponderância sobre os elementos do art. 59 do Código Penal.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A natureza e quantidade de droga, associadas ao modus operandi - a camuflagem dos entorpecentes na carga lícita do caminhão, silêncio quanto à origem e destino das drogas, bem como sobre os nomes dos contratantes – constituem prova suficiente da participação em organização criminosa.

Impõe a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, diante da pena aplicada ser superior a 8 anos de reclusão.

A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 5, LXXIV e 93, IX; CPC, art. 98; CPP, art. 804; CP,
arts
. 33, §2º e 59; Lei nº 11.343/06,
arts
. 33, §4º e 42. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.061.433/MG,
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, REsp 748.664/RS, Repercussão geral nº 712, REsp n. 1.887.511/SP; TJMT,
ApCrim
n. 1017165-89.2023.8.11.0055, enunciado 30.

(N.U 1004998-60.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE
25/04/2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena
do tráfico privilegiado
, razão pela qual mantenho
o disposto na r. sentença, não merecendo neste ponto provimento o pleito recursal.

D
osimetria de pena, pleito de redução da
exasperação da pena quantidade e natureza das drogas apreendidas como
circunstância judicial
(
art. 42 da Lei n.
11.343/06
)
,
para o patamar de 1/6 (um sexto
)
.

Pleiteia o apelante a redução da fração de exasperação de pena em razão da quantidade e natureza da
substância entorpecente apreendida, aduzindo que foi desproporcional e que deveria observar a fração de 1/6 (um sexto).

Ao prolatar a r. sentença, assim fundamentou
o magistrado de primeiro grau:

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime
prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento,
com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa
que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe

01/09/2011). Nesse particular,
deve ser considerada, evidentemente, a alta
nocividade e o vultoso valor financeiro no mercado criminoso dos
entorpecentes apreendidos, bem como sua elevada quantidade e
variedade (260,60 kg de cocaína, 135,65 kg de maconha e 27,85 kg de
pasta base de cocaína), o que enseja aumento considerável da
reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

(...
)

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao

acusado, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão
.

Registre-se
que

não
h
á
um critério matemático previsto em lei,
adotando como parâmetro
além da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base a fixação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância
desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
, podendo se dar a exasperação em patamar maior quando devidamente fundamentado.

Nesse sentido
o STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENAS-BASE. MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DO ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
6.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
.

6.
Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado
critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda,
a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

(...) (AgRg no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de
30/4/2025
). (grifos meus).

Neste sentido ainda o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas de n. 39 deste TJMT
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)

Agiu corretamente o magistrado sentenciante, pois a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, que considera essa circunstância como preponderante,
verbis:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

Sobre a valoração da quantidade e natureza dos entorpecentes como circunstância preponderante entende este e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000194-72.2024.8.11.0094 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO DEPRECIATIVA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33), a primeira apelante à pena de 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, e o segundo à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) apreensão de 21 trouxinhas e uma porção de maconha [86,55g] e outra porção de pasta-base de cocaína [18,92g], balança de precisão, R$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais) em notas fracionadas e moedas, e anotações relativas à mercancia ilícita encontrados na residência da apelante; (ii) depoimento colhido em sede policial do adolescente, segundo o qual ele e os apelantes comercializavam entorpecentes; (iii) apelante admite em interrogatório policial que tinha conhecimento de parte das drogas armazenadas em sua casa e, em juízo, apresentou versão diversa e contraditória; (iv) depoimentos uníssonos e seguros dos policiais quanto as substâncias ilícitas encontradas na residência da apelante; e (v) natureza e quantidade da droga valoradas negativamente no vetor das circunstâncias judiciais e antecedentes criminais desfavoráveis ao apelante.

Requerimentos dos recursos: (i) absolvição do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em relação à apelante; e (ii) reforma da pena-base fixada ao apelante para afastar a depreciação da natureza e da quantidade da droga e aplicar o vetor de 1/8 ou 1/6 para a circunstância judicial remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a negativação da natureza e da quantidade da droga revela-se idônea; e (iii) se a fração de aumento da pena-base aplicada afigura-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pela prática do crime de tráfico de drogas se sustenta diante do robusto conjunto probatório, que inclui a apreensão de dezenas de trouxinhas de maconha e porção de pasta-base de cocaína, balança de precisão, dinheiro em notas fracionadas e anotações relativas à mercancia de drogas, além dos depoimentos dos policiais, corroborados pelas declarações do adolescente quanto à traficância realizada pelos acusados.

Conforme exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga são vetores a serem considerados de forma preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, sendo válida a negativação das circunstâncias do crime com base nestes fatores.

As frações de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, porém não se revestem de obrigatoriedade, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pela instância de origem.

IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2704617/RS; e TJMT, enunciados n. 07, 08 e 39.

(N.U 1000194-72.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/
2025
) (grifos meus)

Como no caso dos autos a quantidade de entorpecentes é exorbitante
, o total de 424,1 kg (quatrocentos e vinte quatro quilos e cem gramas), distribuídos em 260,60 kg (duzentos e sessenta quilos e
seicentos

gramas) de cloreto de cocaína, 135,65 (cento e trinta e cinco quilos e seiscentos e cinco centigramas) de maconha, na modalidade “
Skunk
”, também conhecida por “supermaconha”, e 27,85 kg (vinte e sete quilos e
oitocentos e cinquenta
centigramas) de pasta base de cocaína, bem como

as
sua
s
natureza
s

são de
extrema nocivi
dade, duas espécies de cocaína e maconha do tipo
“
Skunk
”
,
está devidamente justificada a exasperação da pena base modo preponderante como foi valorada.

Posto isso, não há se falar em
reforma da dosimetria de pena para sua exasperação em sua fração mínima de
1/6 (um sexto), como pleiteado
pela
defesa, estando devidamente fundamentada a r. sentença que deve permanecer inalterada neste ponto
.

II – RECURSO DO APELANTE B&M TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
.

Pretende
,
a Apelante
,
a restituição do veículo CVC V1 –
Marca/Modelo IVECO/STRALISHD 570S38TN, ano: 2009/2010, Placa: ATK0D80,
Chassi: 93ZS2MRH0A8806135, RENAVAM: 00173628753, Cor: VERMELHA; V2
– Marca/Modelo SR/IBIPORA SR3E FRIG, ano: 2009/2010, Placa: ATK0D80,
Chassi: 9A9CFF393A1DV8891, RENAVAM: 00173489036, Cor: BRANCA,
afirmando ser legítima proprietário do bem,
e
que é terceira de boa-fé.

Não há dúvidas quanto à propriedade dos bens, entretanto não restou demonstrada a alegação de ser terceiro de boa-fé.

Isso porque a empresa apelante não logrou êxito em demonstrar como o réu
OSEIAS ALVES DA SILVA, condenado pelo crime de tráfico interestadual de drogas, estava em posse de bem de sua propriedade que sofreu
alterações estruturais, sendo preparado com compartimento oculto para o transporte de substância
s
entorpecentes
.

Na verdade, ao contrário do alegado pela empresa
apelante, há
sérias dúvidas sobre a sua
atuação de
boa-fé.

Conforme consta nos autos,
a empresa Apelante foi constituída recentemente,
sendo que
o registro da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM
é datado
de 12/09/2024 (I
d.
191713777)
, significando que apenas
dois meses após sua formalização, os únicos bens móveis registrados em seu nome — um caminhão e uma carreta — foram flagrados transportando significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes.

Cumpre salientar, ademais, que a Apelante não comprovou a existência de qualquer atividade empresarial consolidada ou efetivamente exercida. Tampouco apresentou documentação hábil a demonstrar a regular movimentação econômica compatível com o capital social declarado, de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ausentes, portanto, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes de receita ou quaisquer outros elementos que evidenciem o funcionamento regular da empresa.

A esse panorama se soma informação extraída de consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, onde se constata que a única sócia da empresa,
Micaele
Bueno, figura como indiciada em inquérito policial pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos n. 7006479-19.2024.8.22.0014, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO. Tal circunstância, quando confrontada com os demais elementos constantes dos autos, compromete ainda mais a tese defensiva de boa-fé da Recorrente e a suposta origem lícita dos bens objeto da constrição.

Neste sentido entende o TJMT pelo perdimento do bem especialmente preparado para o tráfico de drogas:

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual. Coação moral irresistível. Tráfico privilegiado. Restituição de veículo. Regime prisional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sua absolvição. Em pedido subsidiário, a redução das penas e restituição do veículo apreendido.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) “foi coagido por uma organização criminosa a realizar o transporte das drogas” mediante “ameaça direta à sua vida e à vida de seus filhos pequenos”, a caracterizar coação moral irresistível; (2) “preenche todos os requisitos legais para a aplicação do benefício” do tráfico privilegiado; (3) o perdimento do automóvel seria “arbitrário e ilegal”.

III. Razões de decidir

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade da coação moral irresistível (CP, art. 22), afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa, que “somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação”.

A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

“A versão apresentada pelo apelante acerca de ter agido sob coação moral irresistível revela-se, no mínimo, questionável. É difícil acreditar que ele tenha se sentido ‘tão ameaçado’ a ponto de não ter alternativa senão recorrer ao tráfico de drogas” (Parecer da PGJ nº 003359-004/2024).

A mera alegação do apelante de que “cometeu o crime sob coação moral irresistível, sem qualquer evidência que comprove tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP”.

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [1.650km] a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)], a forma de acondicionamento [21 (vinte e um) tabletes ocultados em compartimentos preparados para essa finalidade] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de duzentos e vinte e um mil reais], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes.

Essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] caracterizam o “profissionalismo na consumação do crime” e não revelam tráfico eventual, visto que “o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas”.

O perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas decorre diretamente da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e art. 243 da CF/88, independentemente de habitualidade ou reiteração de uso para o tráfico, conforme entendimento do c. STF.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243; CP, art. 22; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, §4º, 40, V, e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1136233/CE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 29.02.2016; STJ, REsp nº 1456633/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.04.2016; STJ, Súmula 587; TJMT,
Ap
nº 0027783-91.2019.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, Enunciado Criminal 7; STJ,
AgRg
no HC nº 489.276/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 25.03.2018; STJ,
AgRg
no HC nº 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.10.2021; TJMT,
Ap
nº 0006720-75.2018.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08.06.2020; TJMT,
Ap
nº 0000897-88.2005.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.07.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 26.08.2022; STJ,
AREsp
nº 2604494/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.05.2017; TJMT,
Ap
nº 1001552-43.2023.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.2024.

(N.U 1006337-56.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE
21/02/2025
)

(grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Oseias Alves da Silva e B&M Transporte e Logística Ltda.
, mantendo
incólume
a
r.
sentença condenatória
e de perdimento
do
s
bens
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025